Tribunal: TJMT
Processo: 0003030-37.2016.8.11.0087
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003030-37.2016.8.11.0087
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA]

Parte(s):

[MARLI BEZERRA LIMA OLIVEIRA - CPF: 952.712.101-97 (EMBARGANTE), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), RANIELE FERREIRA SANTOS BARBOSA - CPF: 025.370.151-18 (ADVOGADO), EDCLEITON MENEGHINI - CPF: 044.779.611-97 (ADVOGADO), MARLI BEZERRA LIMA OLIVEIRA - CNPJ: 07.392.900/0001-70 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DES. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, §11, DO CPC. NECESSIDADE DE SANAR A OMISSÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou recurso sem analisar a necessidade de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, conforme previsto no artigo 85, § 11º, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em saber se houve omissão no acórdão embargado ao deixar de se manifestar sobre a majoração da verba honorária sucumbencial em sede recursal.

III. Razões de decidir

3. O artigo 1.022 do CPC dispõe que os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4. Nos termos do artigo 85, § 11º, do CPC, o tribunal, ao julgar recurso, deve majorar os honorários advocatícios fixados anteriormente, levando em consideração o trabalho adicional realizado na instância recursal.

5. O acórdão embargado não analisou expressamente a necessidade de majoração dos honorários advocatícios, configurando omissão passível de correção por meio dos aclaratórios.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos, para suprir a omissão e determinar a majoração da verba honorária sucumbencial em 2% (dois por cento) sobre o valor já fixado.

Tese de julgamento: "É obrigatória a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais na instância recursal, salvo nas hipóteses excepcionadas pelo artigo 85, § 11º, do CPC".

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
MARLI BEZERRA LIMA OLIVEIRA
contra o acórdão proferido pela
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
, que
negou provimento ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, ora embargado.

O julgado restou assim ementado:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL ESPECÍFICA. IMPRESCINDIBILIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DA CDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento das agravadas, declarando a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 20127063 e determinando a extinção da execução fiscal, com fixação de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à verificação da validade da CDA nº 20127063, considerando a ausência de fundamentação legal específica e a inexistência de regular processo administrativo prévio, que assegurasse o contraditório e a ampla defesa.

III. Razões de decidir

3. A CDA regularmente inscrita goza de presunção relativa de certeza, liquidez e exigibilidade, nos termos do art. 3º da Lei nº 6.830/80 e do art. 204 do CTN. Tal presunção, contudo, não é absoluta e pode ser afastada quando verificada a inobservância dos requisitos essenciais para sua constituição.

4. No caso concreto, o título executivo não especifica os dispositivos normativos que fundamentam a exigência do crédito, limitando-se a referência genérica ao contrato firmado com o FUNDEIC, contrariando o art. 2º, § 5º, da Lei de Execuções Fiscais, que exige a indicação expressa da origem, natureza e fundamento legal da dívida.

5. A ausência de regular processo administrativo, com prévia notificação das agravadas sobre a inadimplência e possibilidade de defesa, configura cerceamento de defesa, em afronta ao art. 5º, LIV e LV, da CF/1988, bem como ao art. 26 da Lei nº 9.784/99.

6. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a inobservância dos requisitos legais enseja a nulidade da CDA, tornando inexigível o crédito tributário, sem possibilidade de substituição do título executivo.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. A Certidão de Dívida Ativa que não contém a indicação expressa da fundamentação legal do crédito é nula, por inobservância ao art. 2º, § 5º, da Lei de Execuções Fiscais. 2. A ausência de regular processo administrativo prévio, com respeito ao contraditório e à ampla defesa, compromete a exigibilidade do crédito tributário.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CTN, art. 204; Lei nº 6.830/80, art. 2º, § 5º; Lei nº 9.784/99, art. 26. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 1000236-19.2023.8.11.0010, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 19/03/2024; TJMT, N.U 1003273-26.2019.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 05/10/2020.

A embargante sustenta que a decisão recorrida padece de
omissão
, pois
não se manifestou quanto à necessidade de majoração dos honorários advocatícios em fase recursal
, conforme prevê o §11º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

As contrarrazões foram apresentadas pelo
Estado de Mato Grosso
, que pugna pelo não conhecimento ou pelo desprovimento dos embargos, sob o argumento de que inexiste qualquer vício sanável na decisão proferida, tratando-se, em verdade, de
mera rediscussão da matéria já apreciada
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O exame dos autos revela que os embargos de declaração ora analisados foram opostos tempestivamente e preenchem os requisitos formais de admissibilidade, razão pela qual passo à análise do mérito.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem meio processual adequado para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material contidos na decisão impugnada.

O parágrafo único do referido dispositivo estabelece que considera-se omissa a decisão que não se manifesta sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou incidente de assunção de competência, desde que aplicável à controvérsia dos autos.

No caso concreto, a embargante sustenta que a decisão recorrida incorreu em omissão ao deixar de se manifestar quanto à necessidade de majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do artigo 85, § 11º, do Código de Processo Civil.

O dispositivo legal invocado dispõe expressamente que "o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal".

A jurisprudência pátria tem consolidado o entendimento de que a majoração dos honorários advocatícios constitui medida obrigatória, salvo nas hipóteses em que: (i) inexistir condenação; (ii) a verba honorária tiver sido arbitrada com fundamento no artigo 85, § 8º, do CPC; ou (iii) não houver a efetiva realização de trabalho adicional pelo advogado na instância recursal.

A esse respeito, colhe-se o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – IPTU - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - TERMO INICIAL - DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DO TRIBUTO - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

I - Nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional (CTN), o prazo prescricional para a cobrança judicial do crédito tributário é de cinco anos, contados da constituição definitiva do crédito.

II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), consolidada no julgamento do Tema 980 (REsp 1.658.517/PA), firmou o entendimento de que, em relação ao IPTU, o termo inicial do prazo prescricional ocorre no dia seguinte ao vencimento da exação.

III - No caso concreto, os créditos tributários referentes ao IPTU tiveram vencimento em 14/06/2017, iniciando-se a contagem do prazo prescricional em 15/06/2017. Considerando que a execução fiscal foi ajuizada apenas em 26/12/2022, restou configurada a prescrição quinquenal.

IV - O despacho citatório proferido em 20/01/2023 não tem o condão de interromper a prescrição, pois, conforme o art. 174, parágrafo único, I, do CTN, a interrupção deve ocorrer dentro do prazo prescricional, o que não se verificou no caso dos autos.

V - A sentença recorrida, ao reconhecer a prescrição e extinguir a execução fiscal com resolução do mérito, está em estrita consonância com o entendimento consolidado do STJ e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

VI - Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, §11, do CPC.

(N.U 1001740-36.2023.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/02/2025, Publicado no DJE 26/02/2025)

No caso em apreço, verifica-se que a decisão embargada efetivamente não analisou o pedido de majoração dos honorários advocatícios, limitando-se a rejeitar o recurso sem examinar essa questão específica.

Configura-se, portanto, omissão a ser sanada por meio dos presentes aclaratórios.

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, sem efeitos modificativos, para suprir a omissão constatada e determinar a majoração da verba honorária sucumbencial em 2% (dois por cento) sobre o valor já fixado, em observância ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025